Tribunal: TJDFT
Processo: 0701887-97.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. PRESTAÇÕES NOS LIMITES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O dever de informação inerente às atividades consumeristas considera-se cumprido quando o contrato indica expressa e destacadamente natureza da operação, no caso a abertura de um crédito mediante contrato de cartão de crédito consignado.
2. Não havendo demonstração de que as prestações estejam fora dos limites legais, rejeita-se a pretensão de alteração de cláusulas contratuais, ressalvado ao usuário do cartão, a seu critério, quitar todo o valor negativo e assim livrar-se dos encargos que acrescem o valor original dos débitos.
3. Recurso desprovido.